Tribunal: TJBA
Processo: 8001675-69.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001675-69.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CARLOS BENEVIDES ABREU MOREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVAES MACHADO, LUCAS VINICIUS REIS GONCALVES CAVALCANTE

APELADO: VINICIUS SOUZA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR, BRUNA LUIZA DOS SANTOS LUCAS, ELIS MARIA BARBOZA DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que não conheceu de recurso apresentado como “agravo”, por entender que, em verdade, configurava Agravo Interno contra decisão de inadmissão de Recurso
Especial
.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se as divergências e inconsistências da peça recursal poderiam ser qualificadas como mero erro material, sanável pelo princípio da instrumentalidade das formas, ou se configuram efetiva inadequação da via recursal, caracterizando erro grosseiro.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada corretamente reconheceu que, embora a peça tenha sido protocolada sob a denominação de Agravo em Recurso
Especial
, seu conteúdo e pedido revelavam-se típicos de Agravo Interno, porquanto buscavam a reconsideração da decisão da própria Vice-Presidência.

4.
Nos termos do art. 1.030, § 1º, e do art. 1.042 do CPC, o recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso
Especial
é o Agravo em Recurso
em Recurso Especial
, não havendo dúvida objetiva sobre a via adequada. A interposição de Agravo Interno nessa hipótese constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido, qualificando como incognoscível o Agravo Interno interposto contra decisão que inadmite Recurso
Especial ou Extraordinário
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. É incabível a invocação de mero erro material quando a inadequação se refere à espécie recursal e ao pedido formulado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, § 1º, e 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.12.2021, DJe 17.12.2021.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 8001675-69.2021.8.05.0078, em que figuram como agravante, CARLOS BENEVIDES ABREU MOREIRA , e como agravado, VINICIUS SOUZA DE SANTANA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça